Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-76.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001774-76.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE EDNO BIBIANO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BA-502. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ENGENHEIRO CIVIL. HABILITAÇÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Ca
so em exame

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Estado da Bahia para fins de duplicação da BA-502, julgou procedente o pedido para incorporar o bem ao patrimônio público mediante pagamento de indenização de R$ 45.071,08, fixada com base no laudo pericial oficial, atualizada pela taxa SELIC, com honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre a oferta e a condenação.

II
. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial elaborado por Engenheiro Civil em desapropriação rural é nulo por ausência de habilitação técnica; (
ii
)
estabelecer se deve prevalecer o laudo oficial em detrimento da avaliação unilateral do expropriante;

III.
Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa se o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, reputa o processo maduro para julgamento, estando a matéria fática suficientemente esclarecida pelo laudo oficial submetido ao contraditório.

4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação de Engenheiro Civil para atuar como perito em ação de desapropriação é válida e regular, inexistindo nulidade no laudo por ausência de formação em Engenharia Agronômica, eis que as regras restritivas da Lei nº 8.629/1993 dirigem-se apenas à atuação da própria
administração .

5. O laudo elaborado por perito nomeado pelo juiz, equidistante do interesse das partes, deve prevalecer para a fixação do justo preço quando elaborado com estrita observância às normas técnicas da ABNT NBR 14.653 e com amparo em dados de mercado
contemporâneos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Apelação cível
conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento: 1. "É válida a nomeação de profissional com habilitação em Engenharia Civil para a elaboração de laudo pericial de avaliação em ação judicial de desapropriação." 2. "O laudo do perito judicial goza de presunção de imparcialidade e deve prevalecer para fins de justa indenização quando fundamentado nas normas técnicas aplicáveis."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 80
01774-76.2023.8.05.0237
, em que figura como
apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e, como parte agravada,
JOSÉ EDNO BIBIANO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça